Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos. Tendo em vista que os aclaratórios opostos pelo SINDIRETA ao ID: 63085407 tratam de matéria diversa àquela abordada ao ID: 62429855, preclusa está a decisão que determinou a expedição das ordens de pagamento em favor dos servidores-exequentes. Expeça-se o RPV em favor de ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e os precatórios em favor de ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES e ARABELA SANTOS GUEDES, tudo conforme ID: 62429855. Após, intime-se o DF para que se manifeste quanto aos embargos declaratórios constantes do ID: 63085407. Brasília, 2 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR